Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora/reconvinda visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência dos pedidos reconvencionais que determina a reintegração da posse do veículo automotor em favor da parte ré/reconvinte.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/reconvinda adquiriu veículo automotor de terceiro intermediário; (ii) após a negociação, teria sido registrada restrição administrativa por furto mediante fraude, decorrente de notícia-crime formulada pela parte ré/reconvinte; (iii) o veículo teria sido adquirido por valor substancialmente inferior ao preço médio de mercado; e (iv) a parte ré/reconvinte alegou ter perdido injustamente a posse do bem em razão de estelionato praticado por terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora/reconvinda adquiriu o veículo de boa-fé, apta a justificar a proteção possessória e dominial, ou se a fraude existente na cadeia de alienações fundamenta o reconhecimento do esbulho e a reintegração da posse em favor da parte ré/reconvinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil estabelece que a posse de boa-fé pressupõe ignorância escusável do vício ou do obstáculo que impede a aquisição da coisa, cabendo presunção relativa quando existente justo título (CC, art. 1.201).
5. A aquisição de bem móvel por preço vil, notadamente inferior a bem mais de cinquenta por cento do valor de mercado, constitui elemento objetivo idôneo a afastar a presunção de boa-fé, sobretudo quando ausentes cautelas mínimas exigidas do adquirente profissional (Precedentes).
6. No caso concreto, o acervo probatório revela que o veículo teria sido adquirido por valor bem significativamente inferior ao indicado na tabela Fipe (referência), com discrepância superior a cinquenta por cento, além de existir pagamento parcial a terceiro estranho à negociação e ausência de comprovação idônea da regularidade da cadeia dominial.
7. Em razão da fraude constatada, da perda injusta da posse pela parte ré/reconvinte e da inexistência de boa-fé objetiva da parte autora/reconvinda, resulta correta a procedência do pedido reconvencional, com reintegração da posse do veículo em favor da parte ré/reconvinte.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.201 e 1.267; CPC, art. 487, inc. I; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1404402, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Primeira Turma Criminal, j. 30/3/2022; TJDFT, 07169504720188070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 14/03/2019.